Tribunal: TJMT
Processo: 1026707-10.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Vistos etc.
Em linhas gerais, o impetrante alega que Hudson Thiago Faeda Ferreira, segregado desde 28.11.2020 por ter supostamente cometido os crimes de Furto Qualificado por Concurso de Pessoas (art. 155, § 4o, do CP) e Associação Criminosa (art. 288, caput, do CP), vem sendo submetido a coação ilegal desde que o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT indeferiu o pedido de revogação da custódia processual.
Sustenta a ilegalidade do acautelamento, dada a falta de realização de Audiência de Custódia e submissão do paciente a exame de corpo de delito. Também defende a falta de fundamentação idônea do decreto cautelar e ofensa ao princípio da presunção de não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII, da CF).
Desta forma, pleiteia a concessão da ordem, em liminar, para que o paciente aguarde em liberdade o desfecho da ação penal ou sejam impostas medidas cautelares de natureza mais branda, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 70913463).
Foram anexados documentos (ID 70913464 a 70913477).
Feita essa breve elucidação, infere-se dos autos que na madrugada de 28.11.2020, agentes da Polícia Militar receberam a informação de que a peça de um caminhão havia sido subtraída por três rapazes a bordo de um automóvel modelo Ford Ka. Em diligências, eles localizaram o veículo.
No interior do veículo, ocupado pelo paciente, Alexandre Silva dos Santos e José Antônio dos Santos Junior, os policiais apreenderam dois módulos de carreta (cada um avaliado em R$ 13.000,00) e as ferramentas utilizadas para subtrair esses bens. Já na casa do paciente, encontraram três conectores para módulos. Outros dois módulos ainda foram localizados na residência do comparsa Alexandre.
Os três foram presos em flagrante.
Horas depois, a prisão em flagrante foi homologada e, diante do histórico criminal dos rapazes, convertida em preventiva visando garantir a ordem pública; mais tarde, foi indeferido o pedido de revogação da medida extrema formulado em prol do paciente.
Desenhado esse quadro, não se vislumbra, ao menos aparentemente, ilegalidade alguma a rondar a segregação.
Não se desconhece que por força das alterações promovidas no art. 310 do CPP pela Lei no. 13.964/2019, a Audiência de Custódia deve ser realizada em até 24h contadas a partir da prisão, sob pena de tornar a custódia ilegal.
Todavia, além de referida norma ter sido suspensa pelo Min. Luiz Fux (ADI 6.305/DF), a autoridade apontada como coatora fundamentou a negativa em realizar o ato em motivos idôneos: para evitar a proliferação da COVID-19 e pela falta de aparato do sistema prisional a permitir o uso do sistema de videoconferência.
De todo modo, ainda que os motivos não tivessem sido externados, é certo que a conversão e/ou decretação da prisão preventiva torna superada a tese de nulidade decorrente da falta de Audiência de Custódia.
Ilustrando esse raciocínio, eis o que o preleciona o Superior Tribunal de Justiça:
“(...). A não realização da audiência de custódia se deu com motivação idônea, qual seja, a necessidade de reduzir os riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia de Covid-19, nos termos do art. 8.o da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, desse modo não se constata a existência de ilegalidade patente a ser sanada. E eventual nulidade da prisão em flagrante ficou superada com a decretação da prisão preventiva. 2. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em razão das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade de droga apreendida – ‘145 cápsulas contendo substância análoga à cocaína no veículo conduzido pelo autuado, que totalizaram 2.446 gramas de entorpecente’. 4. Agravo desprovido” (AgRg no HC 614.992/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 2.12.2020). Destaquei.
Da mesma forma, não encontra amparo a alegação de que a custódia estaria eivada de mácula por conta da falta de submissão do paciente a exame de corpo de delito, pois como bem anotado pelo Juízo de origem, “referido procedimento já foi realizado pela autoridade policial, conforme se vê nos laudos periciais juntados pelo parquet no ID 45190511, nos quais não constam qualquer registro de lesões sofridas pelos conduzidos, tudo em atendimento à decisão exarada pelo eminente Corregedor-Geral da Justiça, Des. Luiz Ferreira da Silva, nos Expedientes CIA n. 0015270-86.2020.8.11.0000 e n. 0022501-67.2020.8.11.0000. Aliás, consoante bem apontado pelo representante ministerial, os investigados inclusive foram interrogados na presença de seus causídicos na Delegacia de Polícia e as supostas agressões sofridas ora alegadas não foram registradas naquela oportunidade, tampouco constam nos laudos de exame pericial, conforme já exposto” (ID 70913454).
Superadas essas questões, despontam do ato impugnado a gravidade concreta da conduta, extraída do razoável valor dos bens subtraídos (R$ 13.000,00 cada), e o desajuste social da paciente, associado havia pelo menos um ano aos dois comparsas para subtrair patrimônios alheios e auferir lucro com sua revenda.
Ora, tais elementos, somados aos registros criminais pretéritos a que fez alusão a magistrada, justificam, em princípio, a manutenção do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública e impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade.
A propósito, vale conferir o Enunciado no. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Diante desse contexto, não há como se reconhecer, em princípio, a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para se se impor a custódia processual.
Ainda sob esse ângulo, cumpre salientar que a imposição da cautela extrema não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII, da CF), haja vista que a própria Constituição Federal autoriza a custódia mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI), como parece ser a hipótese dos autos.
Nesse sentido, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência se a prisão é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitivas extraídos do auto de prisão em flagrante” (RHC 101.630/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 4.4.2019).
Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, neste juízo preliminar, cogitar-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública e impedir a reiteração delitiva, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
A propósito, eis que o preleciona o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:
“(...). 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 6. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Enfim, por não ser possível detectar, de plano, coação ilícita a autorizar o deferimento da tutela de urgência ou qualquer outro vício sobre a custódia impugnada, mostra-se inviável restituir ao paciente o pretendido status libertatis ou substituir o encarceramento por providências cautelares menos gravosas.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator